Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-42.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007528-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 791.861.571-91 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO CONTRATADO EM NOME DE IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA, idosa de 72 anos, pensionista do INSS. A sentença declarou inexistente contrato de empréstimo consignado de R$ 1.144,29, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao ressarcimento de R$ 2.082,22, além de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para responder por débito oriundo de empréstimo fraudulento realizado por terceiro; e

(ii) estabelecer se estão configuradas a responsabilidade civil objetiva do banco e a obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da fraude.

III.
Razões de decidir

3. A instituição financeira que figura formalmente no contrato impugnado possui legitimidade passiva para responder à ação, ainda que alegue fraude por terceiro, pois a discussão envolve relação jurídica firmada com o banco e danos decorrentes de sua eventual falha.

4. Configura-se típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora, idosa e pensionista.

5. A contratação do empréstimo foi realizada de forma fraudulenta, sem autorização da Apelada, com uso de seus dados pessoais subtraídos por estelionatários mediante golpe sofisticado de engenharia social.

6. O banco não comprovou o efetivo repasse do valor contratado à parte autora, mesmo após determinação judicial para apresentação do comprovante, o que evidencia vício na formação do contrato e falha na prestação do serviço.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno decorrente da atividade bancária, não sendo afastada por eventual culpa de terceiro ou da própria vítima.

8. O dano material de R$ 2.082,22 está comprovado e decorre diretamente da fraude possibilitada pela contratação indevida, sendo devida a restituição integral do valor.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso geram dano moral presumido (
in re ipsa
), justificando a condenação no valor de R$ 8.000,00, que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

10. A alegação de litigância de má-fé por parte da autora não se sustenta, pois não há nos autos qualquer conduta temerária ou dolo processual que justifique a penalidade.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que figura formalmente no contrato impugnado possui legitimidade passiva para responder por ação que visa declarar a inexistência de débito e indenização por danos oriundos de operação fraudulenta.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa configura falha na prestação do serviço bancário e impõe à instituição financeira o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

3. O não cumprimento da ordem judicial para apresentação do comprovante de repasse do valor mutuado reforça a ausência de contratação válida e legitima a condenação do banco.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa independe de prova específica, sendo presumido pela jurisprudência.

5. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada por alegada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, III; CPC, arts. 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.261.455/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJ/MT, RAC 1011147-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.03.2024, DJe 01.04.2024; TJ/MT, RAC 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra a sentença, retificado em Embargos Aclaratórios, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA
, que
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do empréstimo consignado
no valor de R$ 1.144,29, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, à devolução imediata do montante de R$ 2.082,22 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais (
vide
IDs. 321209870 e 321209880).

Por suas razões recursais de ID. 321209875,
a Apelante sustenta, em síntese, em
sede de preliminar
, sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o empréstimo consignado foi objeto de fraude perpetrada exclusivamente por terceiros estelionatários, sem qualquer participação ou conhecimento da instituição financeira.

No
mérito
, aduz que:
(i)
o empréstimo foi contratado mediante apresentação regular de documentação, não havendo como a instituição financeira detectar a fraude de terceiros;
(ii)
caracteriza-se hipótese de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil;
(iii)
a Apelada foi vítima de golpe praticado por estelionatários que se apresentaram como representantes da “
Alfa Financeira
”, tendo ela mesma fornecido seus dados pessoais e documentos aos fraudadores;
(iv)
não praticou ato ilícito ensejador de responsabilização civil, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados;
(v)
o valor transferido pela Apelada aos golpistas (R$ 2.082,22) decorreu de sua própria iniciativa, sem qualquer participação do banco;
(vi)
inexiste configuração de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor cotidiano;
(vii)
o valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional; e
(viii)
a Apelada litiga de má-fé ao imputar responsabilidade ao banco por conduta exclusiva de terceiros fraudadores.

Com essas considerações, requer o
provimento do apelo
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
ou,
subsidiariamente
,
reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 321209884, sustentando a
manutenção integral da sentença recorrida
, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, refutando integralmente os argumentos defensivos e reiterando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a falha na segurança do sistema bancário possibilitou a contratação fraudulenta do empréstimo consignado e os subsequentes descontos no benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

Recurso tempestivo e preparado
(ID. 322860882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA DECLARADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira Apelante, que sustenta não possuir responsabilidade pelos danos experimentados pela Apelada, sob o argumento de que o empréstimo consignado foi objeto de fraude perpetrada exclusivamente por terceiros estelionatários.

A arguição não merece prosperar
.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, a legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira decorre do fato incontroverso de que a Cédula de Crédito Bancária n. 1513235803 foi formalizada perante o
BANCO AGIBANK S/A
, com descontos das parcelas realizados diretamente no benefício previdenciário da Apelada, caracterizando-se, portanto, como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à declaração de inexistência do débito e à reparação dos danos decorrentes dessa relação contratual viciada.

A existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira, mas diz respeito ao mérito da causa, especificamente à análise da responsabilidade civil e da existência ou não de excludentes do dever de indenizar, matéria que será devidamente apreciada adiante.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva das instituições financeiras em demandas que envolvem a discussão acerca da validade de contratos bancários e a reparação de danos decorrentes de operações financeiras realizadas em seu âmbito, ainda que mediante fraude de terceiros. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 3. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal de origem quanto à existência de danos morais e lucros cessantes atrai a incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.261.455/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 23/10/2023, DJe 27/10/2023; g. n.).

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA
, pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos de idade e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, percebendo benefício de pensão por morte no valor de R$ 2.140,01, alegou ter sido vítima de sofisticado golpe perpetrado por estelionatários que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto ao
BANCO AGIBANK S/A
, no valor de R$ 1.144,29, parcelado em 84 prestações de R$ 26,79, além da perda de R$ 2.082,22 de seu saldo bancário pessoal.

Conforme detalhadamente narrado na petição inicial e comprovado pelos documentos que instruem os autos, em 22 de fevereiro de 2024, a Apelada foi contatada por pessoa que se identificou
como Renata Alves
, representante da denominada
Alfa Financeira
, que lhe ofereceu o cancelamento de cartão de crédito do
Banco BMG
supostamente vinculado ao seu benefício previdenciário, prometendo o ressarcimento de R$ 6.036,00 relativos a descontos que estariam sendo realizados de forma ilegal.

Os estelionatários, utilizando-se de técnicas sofisticadas de engenharia social, solicitaram à Apelada o envio de fotografias de seus documentos pessoais (RG e comprovante de residência), inclusive sem o plástico protetor, alegando a necessidade de gerar um “
link de cancelamento
”. Durante os dias subsequentes (23 a 27 de fevereiro de 2024), os fraudadores mantiveram contato constante com a vítima, criando uma falsa sensação de legitimidade do procedimento.

No dia 23 de fevereiro de 2024, após obterem todos os dados pessoais da Apelada, os criminosos contrataram fraudulentamente o empréstimo consignado junto ao
BANCO AGIBANK S/A
no valor de R$ 1.144,29, utilizando-se das informações subtraídas. Em seguida, alegando que o valor havia sido depositado na conta da vítima e deveria ser “
devolvido
” para que o suposto ressarcimento fosse liberado, induziram a Apelada a transferir recursos para contas bancárias em nome de terceiros (
Andreza da Veiga de Assis
e
Prima Seguradora
).

Ao longo dos dias seguintes, mediante sucessivas promessas de finalização do procedimento e liberação do valor prometido, os estelionatários conseguiram que a Apelada transferisse o montante total de R$ 2.082,22 de seu saldo bancário pessoal. Após o dia 27 de fevereiro de 2024, os fraudadores cessaram todo contato, momento em que a vítima percebeu ter sido alvo de golpe, constatando que havia sido contratado um empréstimo consignado não autorizado e que havia perdido recursos significativos de sua conta bancária.

Sustentou desconhecer a contratação do empréstimo consignado, jamais tendo solicitado ou autorizado a realização de tal operação, de modo que os descontos das parcelas no seu benefício previdenciário configuram cobrança indevida passível de repetição e reparação por danos morais e materiais.

À vista disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à devolução imediata do montante de R$ 2.082,22 transferido aos estelionatários e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação, o
BANCO AGIBANK S/A
defendeu a legitimidade da contratação, sustentando que o empréstimo foi realizado mediante apresentação regular de documentação, alegando culpa exclusiva de terceiros estelionatários, inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito e contestando as pretensões indenizatórias material e moral. Ressaltou que não houve depósito do valor do empréstimo na conta da Apelada, não tendo apresentado, contudo, qualquer comprovação da destinação do crédito ou do efetivo recebimento dos valores pela Apelada. Arguiu, ainda, litigância de má-fé por parte da autora.

Finda a instrução processual, com determinação judicial para que a instituição financeira apresentasse o comprovante de depósito do crédito financiado, restando a determinação não atendida, o d. Juízo a quo julgou procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
contra
AGIBANK S/A,
também qualificado no processo, visando declaração de inexistência de débito, restituição de valores e reparação dos danos descritos na inicial.

A autora alega que ao solicitar um extrato de seu benefício previdenciário, foi surpreendida com desconto indevido referente a empréstimo, no valor de R$ 1.144,29 (mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), parcelado em 84 prestações de R$ 26,79. Afirma que desconhece suposta contratação. Argui que os atos praticados pelo demandado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 151572831).

Citado o requerido apresentou defesa (Id. 158635993). Em sede de preliminar, argui sua ilegitimidade. No mérito, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes. Em longo arrazoado argui a inexistência de prática de ato ilícito de sua parte e do dever de indenizar. Afirma que os danos não restaram comprovados. Que a requerente litiga de má fé. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 164580530).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram no Id. 165530372 e Id. 166278537.

Convertido o julgamento em diligência foi determinado que o requerido juntasse o comprovante de depósito do crédito financiado, mas permaneceu silente.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Trata-se de matéria unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, vez que as provas constantes nos autos são aptas para o deslinde da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

(...)

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa saber a verdade quanto aos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento. Portanto, outro meio de prova é desnecessário para o julgamento do presente feito.

Eis a jurisprudência:

(...)

Primeiramente, passo a análise da questão preliminar suscitada na defesa.

Quanto à ilegitimidade, colho da doutrina importante lição de Humberto Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina:

(...)

Assim sendo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Dessa forma, a arguição de ilegitimidade passiva não merece prosperar, vez que a cédula de crédito bancária nº. 1513235803 (Id. 158635994), foi firmada junto ao requerido.

Portanto, a instituição financeira ré é legitima para figurar no polo passivo da lide.

Assim, rejeito a preliminar.

O objeto da lide cinge-se na restituição de valor pago e ressarcimento de danos, em face de contratação de financiamento com consignação das parcelas no benefício previdenciário do requerente, de cuja relação contratual ele não participou.

Como se vê na peça contestatória o réu sustenta que houve a contratação de serviços, porém nada trouxe aos autos para corroborar suas assertivas, deixando de demonstrar que houve o crédito do valor financiado diretamente na conta bancária em nome da demandante. E mesmo oportunizado prazo para a juntada do referido extrato, bem como do comprovante do crédito, deixou transcorrer o prazo in albis, não atendendo o comando judicial.

A responsabilidade, no presente caso, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade.
In casu,
havendo prova da omissão da instituição financeira em comprovar as diligências necessárias para abertura de crédito em nome do consumidor, comprovada está a sua culpa para a configuração do evento danoso.

Sobre o dano, inegavelmente, o requerido violou o patrimônio moral da demandante, causando lesão a sua honra e reputação, quando permitiu que as parcelas do financiamento fossem descontadas do seu parco rendimento, por meio do benefício previdenciário.

O demandado não fez prova de que a integralidade do valor financiado foi disponibilizado a autora na conta bancária da própria instituição ré, ou a alguém que tivesse autorização sua para tal desiderato e/ou amortizado dívida anterior.

Além do mais, a negativa da requerente é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico, já que não há provas da relação jurídica firmada entre as partes e do recebimento de valores.

In casu
não há nos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que a requerente tenha contratado e/ou autorizado qualquer pessoa a realizar negócios jurídicos em seu nome. Assim, diante da negativa de contratação, afigura-se injustificada os descontos efetuados no benefício do autor.

Com relação a repetição do indébito, é cabível em consonância com o artigo 876, do CC.

Contudo, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Assim, a restituição do valor cobrado indevidamente a título de desconto no benefício do autor deverá operar-se de forma simples, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data de descontos.

Evidencia-se no caso em tela, o dano moral, pois os abatimentos na aposentadoria do autor, em decorrência de contrato inexistente, evidentemente trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

O valor da reparação deve ser fixado tomando-se como base as condições fáticas do caso, a dor e o desconforto do autor. Os critérios judiciais para o arbitramento da reparação moral são sempre tópicos, porque o legislador não ousou, por meio de norma genérica e abstrata, pré-tarifar a dor de quem quer que seja.

O
quantum
da indenização deve levar em conta "a posição social do ofendido, a condição econômica do ofensor, a intensidade do ânimo em ofender e a repercussão da ofensa" (art. 84, da Lei 4.117/92), conforme orientação jurisprudencial.

Em face das provas coligidas aos autos, arbitro o dano moral no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), consistindo em quantia moderada, considerando-se o porte da requerida e o nível dos problemas ocasionados. Também é suficiente à finalidade que a lei lhe atribui, de inibição de novas condutas semelhantes.

O demandado alega que o autor litiga de má-fé e requer lhe seja aplicada as sanções cabíveis à espécie.

Para que o litígio configure má-fé é indispensável a prova, caracterizada e demonstrada, de qualquer das hipóteses do art. 17 do CPC, razão pela qual referido dispositivo legal deve ser interpretado com cautela, para não se inviabilizar o próprio contraditório, uma vez que o
improbus litigator
relaciona-se com a má conduta processual, não propriamente com o pedido.

Assim, a interposição de qualquer recurso, ou incidente processual, ainda que seus fundamentos sejam discutíveis, ou que a parte não obtenha êxito, não caracteriza o propósito doloso da parte, que justifique a aplicação de pena por litigância de má-fé, que exige conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com a inobservância do dever de proceder com lealdade com que o Código impõe às partes.

Neste sentido, a lição sempre atual do Professor Celso Agrícola Barbi que se transcreve:

"A idéia comum de conduta má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar."
[1]

A jurisprudência é também unânime no sentido de que:

"Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar." (STJ, 1ª T, Resp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890)

No tocante ao pedido de compensação de valores, este será analisado, por ocasião do cumprimento de sentença.

Ex positis
,

julgo PROCEDENTE
o pedido de inicial. Declaro inexistente o empréstimo no valor total de R$ 1.144,29 (mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Condeno o demandado a restituir a autora ao valor debitado indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada do desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ c/c artigo 389, paragrafo único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 321209870).

Já em sede de Embargos Declaratórios, o dispositivo da sentença foi retificada para constar:

“
Ex positis, julgo PROCEDENTE o pedido de inicial. Declaro inexistente o empréstimo no valor total de R$ 1.144,29 (mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Condeno o demandado a restituir a autora ao valor debitado indevidamente no seu benefício previdenciário, bem como efetue a devolução imediata do montante de R$ 2.082,22 (dois mil oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), ambos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada do desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ c/c artigo 389, paragrafo único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
” (ID. 321209880).

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, eis que a Apelada, na qualidade de tomadora de crédito consignado (ainda que fraudulentamente) e usuária de serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, previsto no art. 17 do CDC, enquanto a instituição financeira Apelante se subsume ao conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal e consolidado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A Lei consumerista, ainda, em seu art. 39, inc. III, trata da prática abusiva consistente em “
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”, o que se verifica no caso concreto, diante da concessão fraudulenta de empréstimo consignado pelo Banco à revelia da Apelada e a efetivação dos descontos das parcelas no benefício previdenciário da consumidora.

Dito isso, o cerne da controvérsia reside na validade do empréstimo consignado contratado fraudulentamente em nome da Apelada
ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA
, mediante golpe perpetrado por estelionatários que se utilizaram de dados pessoais e documentos da vítima obtidos de forma ardilosa, e na responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais dela decorrentes.

Em observância aos pressupostos teóricos que regem a matéria consumerista, consigna-se que o art. 6º, inc. VIII, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Logo, considerando a
manifesta hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade agravada
da Apelada,
pessoa idosa

e pensionista
, em face da instituição bancária, foi corretamente deferida a inversão do ônus probatório.

No presente feito,
constitui fato incontroverso que foi realizada a contratação de empréstimo consignado em nome de ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA junto ao BANCO AGIBANK S/A
, com subsequentes descontos sistemáticos no benefício previdenciário da Apelada, de modo que competia à instituição financeira, nos termos da inversão do ônus probatório e da própria determinação judicial específica para exibição de documentos,
comprovar não apenas a regularidade formal da contratação, mas principalmente que o valor do crédito foi efetivamente disponibilizado à Apelada ou por ela recebido
.

A instituição financeira Apelante, contudo, limitou-se a apresentar a cédula de crédito bancária,
permanecendo silente quanto à determinação judicial para que juntasse o comprovante de depósito do crédito financiado
, deixando transcorrer o prazo
in albis
, não atendendo o comando judicial.

A ausência de comprovação do efetivo crédito do valor financiado na conta bancária da Apelada constitui
elemento probatório crucial que evidencia a fraude na contratação
, corroborando integralmente a versão apresentada pela Autora/Apelada de que jamais solicitou, contratou ou recebeu qualquer valor a título de empréstimo junto ao Banco Apelante.

Em outros termos,
tratando-se de empréstimo consignado com descontos diretos no
benefício previdenciário
de
pessoa idosa
e
hipervulnerável
,
a observância do dever de diligência na verificação da autenticidade da contratação e a comprovação inequívoca do
efetivo crédito do valor mutuado
se tornam
imperativas
, não sendo suficiente a mera apresentação de documentação formalmente regular, sendo que a instituição financeira sequer logrou êxito em demonstrar o cumprimento de sua obrigação principal, qual seja, a disponibilização do crédito ao mutuário.

No que concerne à responsabilidade civil da instituição financeira, o art. 14,
caput
e §1º, do Código de Defesa do Consumidor, consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...).”

Acerca da responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 479, que dispõe de forma cristalina: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida, devendo a instituição arcar com os ônus decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança. Nesse sentido:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(STJ. REsp 1.199.782/PR, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção. Julgamento: 24/08/2011, DJe: 12/09/2011; destaquei.).

“A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(STJ. AgInt no REsp 2.027.966/TO, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. Julgamento: 12/06/2023, DJe: 16/06/2023; destaquei.).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2. “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. (...). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”
(TJ/MT. RAC 1011147-02.2020.8.11.0041, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/03/2024, DJe: 01/04/2024).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4. Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”
(TJ/MT. RAC 1025421-63.2023.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024, DJe: 21/06/2024).

Sendo assim,
o dever de reparação persiste
, pois
o
Banco Apelante agiu de forma negligente
ao não implementar mecanismos de segurança adequados e suficientes para prevenir a ocorrência de fraudes em operações de empréstimos consignados
, vez que deveria ter zelado pela regularidade de seus serviços, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado contratado fraudulentamente, por se configurar em fortuito interno inerente à atividade bancária.

A argumentação defensiva de que a Apelada teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais e documentos aos estelionatários, caracterizando culpa exclusiva da vítima,
não merece acolhida
.

Primeiramente
, porque a vítima foi induzida em erro por sofisticado golpe que simulava procedimento legítimo de cancelamento de serviços bancários, não se podendo exigir dela, pessoa idosa e hipervulnerável, a
expertise
técnica necessária para identificar a fraude. Em
segundo lugar
, e mais importante, porque ainda que os dados tenham sido obtidos mediante ação dos estelionatários, a falha determinante que possibilitou a efetiva contratação fraudulenta do empréstimo consignado foi a deficiência nos sistemas de segurança e controles internos da instituição financeira, que não foi capaz de detectar a irregularidade na operação.

Com efeito,
incumbia ao Banco Apelante implementar mecanismos robustos de verificação da autenticidade das contratações
,
especialmente em se tratando de empréstimos consignados vinculados a benefícios previdenciários de pessoas idosas
,
grupo reconhecidamente mais vulnerável a golpes e fraudes
. A mera apresentação de documentação, ainda que aparentemente regular, não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, devendo esta adotar procedimentos adicionais de confirmação e validação, tais como contato direto com o suposto contratante por meio de canais oficiais, confirmação biométrica, videoconferência ou outros mecanismos de segurança disponíveis.

A negligência da instituição financeira fica ainda mais evidente quando se constata que não houve sequer o depósito do valor do empréstimo na conta bancária da Apelada, elemento que deveria ter sido verificado e que constitui forte indício de irregularidade na operação.

Conforme consignado na sentença recorrida, “
O demandado não fez prova de que a integralidade do valor financiado foi disponibilizado a autora na conta bancária da própria instituição ré, ou a alguém que tivesse autorização sua para tal desiderato e/ou amortizado dívida anterior
”.

Sublinha-se que a gravidade da conduta se revela pela
natureza alimentar do benefício previdenciário
da Apelada
, sua única fonte de subsistência, e pela
condição de pessoa idosa e hipervulnerável
, circunstâncias que impunham à instituição financeira redobrado zelo e cautela na análise da operação.

Nessa ordem de ideias,
não se pode acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade
, porquanto a fraude perpetrada por estelionatários configura risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), inserindo-se no âmbito dos riscos empresariais que devem ser suportados pela instituição financeira, não podendo ser transferidos ao consumidor vulnerável.

Por todo o exposto,
resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos experimentados pela Apelada
, decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e dos subsequentes descontos indevidos no benefício previdenciário.

Caracterizada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes,
impõe-se a declaração de inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado n. 1513235803
, no valor total de R$ 1.144,29.

No que tange à
repetição do indébito
na forma simples
, não obstante o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929 (modulado pelo EAREsp n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021), no sentido de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva,
in casu
, deve ser mantida a obrigação da Apelante em restituir os valores reajustados indevidamente, na forma simples, uma vez que
não houve recurso da Parte Autora/Apelada acerca deste ponto
.

No que
concerne aos danos materiais
, a sentença recorrida, com absoluta correção, condenou a instituição financeira à devolução imediata do montante de R$ 2.082,22, correspondente ao valor que a Apelada transferiu aos estelionatários em decorrência direta do golpe que teve como elemento viabilizador a contratação fraudulenta do empréstimo consignado.

O nexo de causalidade entre a falha na segurança dos sistemas bancários da instituição financeira e o prejuízo material experimentado pela vítima é manifesto e inequívoco
. Isso porque, não fosse a contratação fraudulenta do empréstimo consignado, viabilizada pela deficiência nos controles e procedimentos de segurança do Banco Apelante, os estelionatários não teriam conseguido criar a falsa aparência de legitimidade do procedimento que induziu a Apelada a realizar as transferências bancárias.

Os criminosos utilizaram justamente o fato de que havia sido efetivamente contratado um empréstimo consignado no sistema do INSS como elemento de convencimento da vítima, alegando que o valor havia sido depositado em sua conta e deveria ser “
devolvido
” para liberação do suposto ressarcimento prometido. A materialização do empréstimo fraudulento no sistema previdenciário oficial conferiu credibilidade à narrativa dos golpistas, sendo elemento determinante para que a idosa, confiando na aparente veracidade das informações, procedesse às transferências bancárias.

Destarte, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da instituição financeira (falha nos sistemas de segurança que possibilitou a contratação fraudulenta) e o dano patrimonial experimentado pela vítima (perda de R$ 2.082,22),
impõe-se a condenação ao ressarcimento integral do prejuízo material
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que
pertine aos danos morais
, a jurisprudência contemporânea tem reconhecido, de forma pacífica e reiterada, que descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico experimentado. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, manteve a sentença de primeiro grau, consignando a desnecessidade na hipótese da produção de outras provas por incidir o instituto da inversão do ônus da prova. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que a prova cuja produção foi requerida pela parte seria ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação moral, decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no AREsp 274.448/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 02/05/2013, DJe: 11/06/2013; g. n.).

No mesmo sentido, já decidiu este egrégio Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3-
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos
. 4-
O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.”
(TJ/MT. AgInt 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/03/2024, DJe: 20/03/2024; g. n.).

Conquanto prescinda de prova específica do abalo psíquico,
compreendo que a situação narrada nos autos revela profundo constrangimento, angústia e sofrimento experimentados pela Apelada
, que se viu duplamente vitimada:
primeiramente
pelos estelionatários que a induziram em erro mediante sofisticado golpe, e
posteriormente
pela instituição financeira que, por falha em seus sistemas de segurança, possibilitou a contratação fraudulenta do empréstimo consignado e a realização de descontos indevidos em seu parco benefício previdenciário.

A circunstância de envolver pessoa idosa de 72 anos de idade, em situação de manifesta hipervulnerabilidade, dependente exclusivamente de benefício previdenciário de R$ 2.140,01 para sua subsistência,
agrava consideravelmente a lesão moral
, configurando violação à dignidade da pessoa humana que transcende em muito o mero dissabor cotidiano.

A vulnerabilidade agravada da pessoa idosa em relações de consumo bancário impõe às instituições financeiras redobrado dever de cuidado e implementação de mecanismos protetivos especialmente rigorosos,
o que manifestamente não ocorreu no caso em comento
.

Nessa perspectiva,
entendo que o valor arbitrado pela magistrada singular de R$ 8.000,00 mostra-se
adequado
e
proporcional
, considerando a extensão dos danos, a gravidade da conduta, o período de descontos indevidos, o valor das parcelas, as condições pessoais da vítima (pessoa idosa e hipervulnerável), o porte econômico da instituição financeira e a finalidade pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa, situando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas.

Por fim, no que toca à
alegação de litigância de má-fé por parte da Apelada
,
esta não merece prosperar
.

Para que se configure a litigância de má-fé, é indispensável a prova caracterizada e demonstrada de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual referido dispositivo legal deve ser interpretado com cautela, para não se inviabilizar o próprio contraditório.

A conduta processual da Apelada se restingiu ao exercício regular do direito de ação
, deduzindo pretensão amparada em fundamentos jurídicos plausíveis e respaldados pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
não se vislumbrando qualquer intenção maliciosa ou temerária que justifique a aplicação de pena por litigância de má-fé
.

O fato de a Autora/Apelada ter sido vítima de golpe perpetrado por estelionatários e, posteriormente, buscar a responsabilização da instituição financeira que possibilitou a contratação fraudulenta por falha em seus sistemas de segurança não caracteriza má-fé processual, mas sim exercício legítimo do direito de ação e de acesso à Justiça, constitucionalmente assegurado.

Rejeito, portanto, a alegação de litigância de má-fé
.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO

a preliminar
arguida para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025